Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-02.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-02.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENI ALVES DE LIMA - CPF: 496.391.531-68 (EMBARGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ERICK AKIRA OKAMOTO - CPF: 063.567.261-80 (EMBARGANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO - CPF: 033.761.019-30 (EMBARGANTE), EDSON MASSAKU OKAMOTO - CPF: 540.200.009-30 (EMBARGANTE), GENI ALVES DE LIMA - CPF: 496.391.531-68 (EMBARGANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO - CPF: 033.761.019-30 (EMBARGADO), EDSON MASSAKU OKAMOTO - CPF: 540.200.009-30 (EMBARGADO), ERICK AKIRA OKAMOTO - CPF: 063.567.261-80 (EMBARGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL – EXISTENTE - SANEADO - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Erro material existente, que oportuno segue saneado.

V – Embargos de declarações acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GENI ALVES DE LIMA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003811-60.2003.8.11.0040 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C LUCROS CESSANTES” movida pela ora embargante face o ERICK AKIRA OKAMOTO, representado pelos pais DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO e EDSON MASSAKU OKAMOTO, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 184302167.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 186047662 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição e omissão” sob fundamento de que o voto embargado, não observou nem mesmo citou as provas que foram produzidas durante a instrução processual, já que nas razões de apelação foram demonstrados que foram produzidas as provas com relação aos lucros cessantes.

Afirmou que o acordão embargado foi omisso ao não analisar as provas produzidas durante a instrução, onde restou devidamente provado que a Autora laborava na venda roupas na Feira Livre e em casas quando era solicitada, e que em decorrência do acidente, a impossibilitou de auferir tal renda, já que ficou acamada por mais de 02 anos, onde até os dias atuais ainda sofre com as sequelas do acidente, já que não consegue andar ou ficar em pé por muito tempo. Que citou jurisprudência em acolhimento a tese de lucro cessante presumido.

Alegou ainda contradição ao imputar culpa por imprudência ao atravessar a rua fora da faixa, mesmo tendo uma faixa de pedestre a 160 metros do local do acidente, e que a fundamentação do v. acórdão é contrária a lei federal, CTB, por seu artigo 69.

Arguiu vício de obscuridade em condenação aos honorários de sucumbência foram reduzidos a 10%, ou se mantiveram em 20% (extra petita), pois segundo alega não houve recurso contra os honorários arbitrados.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, ao fim de dar procedência a apelação e esclarecimento aos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de ausência de análise de provas produzidas por ela, dos fundamentos contrariarem lei federal e obscuridade no redimensionamento dos honorários sucumbenciais pelo reconhecimento da culpa concorrente entre as partes ao evento acidente.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive ao entendimento explicitado de que após a insurgência das partes ante os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau, não vislumbrei da necessidade de se realizar grandes alterações (reforma), capazes de modificar a decisão, mas tão somente pequeno ajuste que será realizado a manter seu objeto principal.

Isto porque em análise de todo arcabouço de provas nos autos, inclusive as produzidas pela parte aqui embargante, junto as fotos anexadas e utilizadas para o estudo técnico complementam o laudo e auxiliam as conclusões apresentadas, conclui que pela culpa concorrente da vítima ao evento acidente pelo argumento de que : “....o fato da vítima/autora estar demasiadamente distante da faixa de travessia de via (160 metros), levou-a atravessar fora da faixa, não ilide da vítima a responsabilidade também pelo evento danoso. Isto porque deve precipuamente observar as devidas precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Situação notoriamente não realizada pela vítima.” (destaquei aqui)

Destarte, se a embargante entende que a decisão é “omissa”, devem propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si (contradições), omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

No mais, esclareço e corrijo ERRO MATERIAL em v. acórdão, a questão pertinente aos honorários advocatícios (redistribuídos), que em via do reconhecimento da culpa concorrente entre as partes ao evento acidente, mantido o percentual da sentença de primeiro grau em 10% sobre o valor da condenação, foi devidamente dividido o pagamento de metade (50%) pela autora e a outra metade (50%) ao requerido, mas que em parágrafo posterior, restou manifestado equivocadamente que “mantidos em 20%”, mas em verdade, repito, em saneamento do erro material, mantidos em 10% sobre o valor da condenação, devendo à autora o pagamento dos honorários advocatícios de 50% deste valor e ao requerido os outros 50%.

Com estas considerações, ACOLHO em parte os embargos de declaração opostos, a fim de tão somente sanear erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023